Tribunal: TJPA
Processo: 0803822-11.2022.8.14.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803822-11.2022.8.14.0039

RECORRENTE: ROMARIO CIRILO FEITOSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA. PROVA TESTEMUNHAL SUPLETIVA. TESTEMUNHO OCULAR. HEARSAY TESTIMONY NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, em razão de fato ocorrido na zona rural de Paragominas/PA, no qual teria perseguido e golpeado a vítima com faca após desavença anterior. A defesa requereu a impronúncia, sob o argumento de insuficiência de prova da materialidade e fragilidade dos indícios de autoria, sustentando que os depoimentos colhidos consistiriam em meros testemunhos de ouvir dizer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo necroscópico conclusivo impede o reconhecimento da materialidade delitiva para fins de pronúncia; e (ii) estabelecer se os depoimentos testemunhais produzidos em juízo constituem indícios suficientes de autoria ou se configuram exclusivamente hearsay testimony, inviabilizando a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva pode ser demonstrada por outros elementos probatórios quando inviável a realização conclusiva do exame de corpo de delito direto, nos termos do art. 167 do CPP.

4.

O avançado estado de decomposição do cadáver justifica a impossibilidade de determinação precisa da causa mortis por perícia direta, sem afastar a comprovação da existência do crime.

5.

O Laudo Necropapiloscópico, o levantamento do local do crime e a prova oral confirmam a morte da vítima e sua vinculação aos fatos narrados na denúncia.

6.

O depoimento da testemunha Marcelo Farias Barros possui natureza de testemunho ocular, pois descreve fato presenciado diretamente, consistente na perseguição da vítima pelo acusado armado com faca.

7.

Não se configura hearsay testimony quando a testemunha relata fatos percebidos pessoalmente, ainda que não tenha presenciado o momento exato da consumação do homicídio.

8.

A prova testemunhal direta produz robusto elo circunstancial entre a conduta atribuída ao recorrente e o resultado morte ocorrido na mesma sequência fática.

9.

O standard probatório exigido para a pronúncia consiste na demonstração de elevada probabilidade de autoria, fundada em indícios sólidos e judicializados.

10.

A divergência entre manifestações de membros do Ministério Público não vincula o órgão jurisdicional, em razão do princípio da independência funcional e do livre convencimento motivado do magistrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de laudo necroscópico conclusivo não impede a comprovação da materialidade delitiva quando a prova testemunhal e os demais elementos dos autos suprem a impossibilidade do exame direto.

2.

O depoimento prestado por testemunha ocular que relata fatos percebidos diretamente não configura hearsay testimony apto a inviabilizar a pronúncia.

3.

A pronúncia exige indícios sólidos e suficientes de autoria, aptos a demonstrar elevada probabilidade de participação do acusado no delito.

4.

A manifestação ministerial favorável à impronúncia não vincula o magistrado nem impede a manutenção da decisão de pronúncia diante do conjunto probatório produzido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, IV. CPP, arts. 155, 167 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 725552/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.04.2022, DJe 26.04.2022. STJ, REsp 2091647/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.09.2023, DJe 03.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
(Id. 31756662) interposto por
ROMÁRIO CIRILO FEITOSA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, contra a r. sentença (Id. 31756650) proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, Dra. Kátia Tatiana Amorim de Sousa, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Narra a denúncia (Id. 31756611) que, no dia 06 de agosto de 2022, no início da noite, na localidade de Colônia Paragonorte, zona rural de Paragominas/PA, o denunciado, motivado por uma rixa anterior, teria, com intenção de matar, surpreendido a vítima identificada pela alcunha de "Bob". Consta que o acusado, de posse de uma faca, teria desferido um golpe na região abdominal da vítima e, em seguida, a perseguido enquanto esta tentava fugir. O corpo da vítima foi encontrado dias depois, em 10 de agosto de 2022, em adiantado estado de decomposição. Por tal conduta, foi denunciado por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

A denúncia foi recebida em 07/07/2023 (Id. 31756612). O réu apresentou Resposta à Acusação por meio da Defensoria Pública (Id. 31756619). Durante a instrução, em audiência realizada em 27/06/2024 (Id. 31756638), foram ouvidas testemunhas e, ante a não localização do acusado, foi decretada sua revelia.

Em alegações finais (Id. 31756646), o Ministério Público de primeiro grau, titular da ação penal, pugnou pela
impronúncia
do réu, por entender haver fragilidade nos indícios de autoria. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição sumária ou a impronúncia.

Contudo, o Juízo
a quo
proferiu sentença de pronúncia (Id. 31756650), entendendo haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para submeter o réu ao julgamento popular.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso (Id. 31756662), sustentando, em síntese, a tese de
insuficiência de indícios de autoria
, ao argumento de que os depoimentos testemunhais seriam meros “testemunhos de ouvir dizer” (
hearsay testimony
), imprestáveis para fundamentar a pronúncia. Requer, assim, a reforma da decisão para que o recorrente seja impronunciado, nos termos do art. 414 do CPP.

Em contrarrazões (Id. 31756666), o Ministério Público, em posicionamento diverso daquele adotado em primeira instância, pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da pronúncia.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer (Id. 33063136), manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso defensivo.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. PRELIMINARES

Não foram arguidas preliminares.

3. MÉRITO

O recurso defensivo se concentra em duas teses centrais para fundamentar o pedido de impronúncia: a fragilidade da prova da materialidade e, principalmente, a insuficiência dos indícios de autoria. Analiso-as em tópicos.

3.1. DA PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA

A defesa alega ausência de prova da materialidade pela não juntada de um laudo necroscópico conclusivo. A alegação não prospera.

A materialidade do crime, ou seja, a prova da existência do evento morte, não depende exclusivamente do exame de corpo de delito direto. O
art. 167 do Código de Processo Penal
estabelece expressamente que,
"não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta"
.

No caso concreto, é fato incontroverso que o corpo da vítima foi encontrado dias após o crime em avançado estado de decomposição, o que naturalmente dificulta ou impossibilita a determinação da
causa mortis
por perícia direta. Contudo, a materialidade foi devidamente comprovada por um conjunto de elementos:
(i)
o Laudo Necropapiloscópico (Id. 76085651), que identificou formalmente o cadáver como sendo da vítima;
(ii)
o levantamento do local do crime; e
(iii)
a prova oral, que confirma o desaparecimento da vítima após a agressão e a subsequente localização de seu corpo sem vida.

Portanto,
a materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada
para fins de pronúncia, não havendo que se falar em impronúncia por este motivo.

3.2. DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E DA ANÁLISE DA PROVA TESTEMUNHAL

Este é o ponto fulcral do recurso. A Defesa argumenta que os indícios de autoria são insuficientes, pois se baseariam em depoimentos testemunhais que qualifica como vagos, imprecisos e, juridicamente, como meros “testemunhos de ouvir dizer” (
hearsay testimony
).

Ainda que a defesa e o próprio Ministério Público de 1º grau, em suas alegações finais, tenham interpretado a prova oral como frágil, a análise dos autos revela um quadro indiciário concreto e suficiente para a pronúncia, cujo pilar é o depoimento da testemunha ocular Marcelo Farias Barros (identificado na transcrição como Marcelo Marinho do Bala).

Em seu depoimento, a testemunha Marcelo Marinho do Bala narrou ter presenciado o réu, Romário, portando uma faca enquanto perseguia a vítima, afirmando categoricamente que viu
"um homem correndo na frente e Romário correndo atrás"
.

Essas declarações, prestadas em juízo, afastam por completo a tese de
hearsay testimony
. O testemunho de "ouvir dizer" ocorre quando o depoente relata informação que não presenciou, mas que lhe foi transmitida por terceiro. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em rechaçar a pronúncia baseada exclusivamente nesse tipo de relato.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é, de fato, pacífica em rechaçar a pronúncia baseada exclusivamente nesse tipo de relato, por sua manifesta fragilidade e por subtrair da defesa a possibilidade de contraditar a fonte original da informação. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHOS PRESENCIAIS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA. HEARSAY TESTIMONY. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIAIS VÁLIDAS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. [...]
os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de "ouvir dizer" - ou hearsay, na expressão de língua inglesa -, que não tem a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.
(STJ - AgRg no HC: 725552 SP 2022/0051455-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022) – destaquei.

Ocorre que, no caso em tela, a testemunha ocular Marcelo Farias Barros não relatou o que "ouviu dizer", mas sim o que
viu pessoalmente
. Ele é testemunha ocular de um fato concreto e relevante: a perseguição do agressor armado à sua vítima. Embora o depoimento da outra testemunha, Rita Yane, não tenha o mesmo peso por não identificar o agressor, ele serve como elemento periférico que corrobora a existência de uma confusão no local e momento dos fatos. Assim, o testemunho direto de Marcelo Farias constitui prova indiciária, circunstancial e direta, que estabelece um robusto elo entre a conduta do recorrente e o resultado morte, ocorrido na mesma sequência de eventos.

Ainda que se critique a aplicação indiscriminada do princípio
in dubio pro societate
, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu um standard probatório mais qualificado para a pronúncia, exigindo a demonstração de uma
"elevada probabilidade"
de que o réu seja o autor do delito, com base em indícios sólidos. Conforme o paradigmático voto do Ministro Rogério Schietti Cruz:

[...]
Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.
[...] Uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor. (STJ - REsp: 2091647 DF 2022/0203223-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2023) – destaquei.

3.3. DA DIVERGÊNCIA DE POSICIONAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Por fim, cumpre sopesar a peculiaridade de o Promotor de Justiça que atuou na instrução ter pugnado pela impronúncia. Tal fato, sem dúvida, revela a existência de uma dúvida razoável na perspectiva do órgão acusatório de primeira instância e deve ser levado em consideração.

Contudo, por força do
princípio da independência funcional
, a manifestação de um membro do Ministério Público não vincula os demais, tampouco o Poder Judiciário. A própria instituição, em um segundo momento, por meio de outro membro em sede de contrarrazões e, posteriormente, pela Procuradoria de Justiça, reavaliou o acervo probatório e firmou convencimento pela existência de indícios suficientes.

Essa divergência interna apenas reforça que a valoração da prova não é unânime, mas não retira do magistrado o dever de formar seu convencimento com base na totalidade do que foi produzido, conforme o
princípio do livre convencimento motivado
. Havendo indícios que, na ótica do julgador, são suficientes, a pronúncia se impõe, ainda que o titular da ação penal em primeira instância tenha entendido de modo diverso.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de pronúncia que submeteu o recorrente
ROMÁRIO CIRILO FEITOSA
a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Paragominas, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026